Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença não é genérico e permite a individualização dos valores exigidos pela agravante, o que foi realizado na petição inicial do cumprimento de sentença. Assim, não há adequação da controvérsia ao Tema Repetitivo 1169/STJ.
2. Recurso conhecido e provido.